Tribunal: STF
Processo: RHC 261740
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Antonio Samos Coelho (eDOC 66) contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 924.423/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUIZ ANTONIO SAMOS COELHO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO no julgamento da Apelação Criminal n. 17070- 04.2008.8.17.0001. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, nos termos do acórdão de fls. 1.167/1.209. 



    No presente writ, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas que embasaram a condenação, pois oriundas de busca domiciliar respaldada apenas em denúncias anônimas, desprovida de mandado judicial, consentimento do morador ou fundadas razões que legitimassem a diligência, em desobediência ao disposto nos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal - CPP. 



    No mérito, afirma que o paciente atende aos requisitos legais necessários à aplicação da redutora penal prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a respectiva adequação do regime prisional. Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja absolvido o paciente ou, subsidiariamente, aplicada a minorante relativa ao tráfico privilegiado, com adequação do regime prisional. (eDOC 35)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 61)



    Nesta Corte, requer “1. O deferimento da medida liminar, para que cesse a coação ilegal que está a sofrer, qual seja, o mandado de prisão que existe em seu desfavor, expedindo-se o contramandado de prisão, até o julgamento final do presente writ; 2. Ao final, de forma definitiva, a concessão da ordem de habeas corpus, para decretar a nulidade da prova obtida de forma ilícita, devendo o Juízo de origem reiniciar o procedimento desde o recebimento da denúncia; 3. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a nulidade acima arguida, seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, por ser direito do PACIENTE.”



    É o relatório.



    Decido.



    O STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO . (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025)



    As razões deste recurso são mera cópia da petição inicial apresentada no STJ. Inclusive, o pedido é exatamente o mesmo, sem qualquer edição, de modo a violentar o princípio da dialeticidade recursal. Veja-se:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.(AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente